Tribunal: TJSP
Processo: 2233089-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial baseada em INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - Exceção de pré-executividade oposta pelo executado que sustenta ser o imóvel, cuja penhora foi determinada, bem de família – Condição não comprovada nos autos – Imóvel dado em garantia em instrumento de confissão de dívida – Renúncia ao benefício da Lei n. 8.009/90 – Rejeição da exceção

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial baseada em INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - Exceção de pré-executividade oposta pelo executado que sustenta ser o imóvel, cuja penhora foi determinada, bem de família – Condição não comprovada nos autos – Imóvel dado em garantia em instrumento de confissão de dívida – Renúncia ao benefício da Lei n. 8.009/90 – Rejeição da exceção que deve ser mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233089-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
PEIXOTO PEREIRA, é agravado ALEXANDRE GAVRANICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233089-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11159
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11159
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2233089-35.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL/FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: MARCELO PEIXOTO PEREIRA
AGRAVADO: ALEXANDRE GAVRANICH
JUIZ PROLATOR: ANDREA GALHARDO PALMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
BASEADA
EM
INSTRUMENTO
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA - Exceção de pré-executividade oposta
pelo executado que sustenta ser o imóvel, cuja penhora foi
determinada, bem de família Condição não comprovada nos
autos Imóvel dado em garantia em instrumento de confissão de
dívida Renúncia ao benefício da Lei n. 8.009/90 Rejeição da
exceção que deve ser mantida.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que, em ação de execução de título
extradicial, rejeitou a exceção de pré-executividade formulada por
MARCELO
PEIXOTO
PEREIRA
contra
ALEXANDRE
GAVRANICH, deixando de reconhecer a impenhorabilidade de
bem imóvel e determinou o prosseguimento da execução.
Argui o Agravante que o imóvel objeto da
penhora é seu único bem e serve de moradia para a família, sendo,
portanto, protegido pela Lei n. 8.009/90 e artigo 6o da Constituição
Federal. Ao final, requer o levantamento da penhora.
Recurso regularmente processado, sem a
concessão de efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 224/234.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233089-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11159
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade
deve ser mantida em sua integralidade.
O D. Magistrado a quo rejeitou a exceção de pré-executividade nos
autos, conforme razões a seguir transcritas:
“A exceção de pré-executividade é
admitida nos casos excepcionais em que se
discute matéria de ordem pública, verificável
de plano.
Por ora, a despeito dos argumentos
trazidos pelo executado, não há como
reconhecer o seu pedido, tendo em vista que
não se adequa à via eleita. Primeiro porque a
simples alegação de que o bem penhorado nos
autos é o único de sua propriedade e de que
nele reside, por si só, não é suficiente para
acolhimento da presente exceção. Segundo,
porque não há nos autos prova inequívoca,
capaz de, por si, sustentar tal alegação, não
foram
juntados
aos
autos
quaisquer
documentos que comprovem as alegações do
excipiente.
Nestes termos, tendo em vista que as
matérias suscitadas pelo excipiente dependem
de produção de provas, REJEITO a exceção,
prosseguindo-se a execução em seus ulteriores
termos” (fls. 195/196)
De fato, a condição de bem de família deve ser comprovada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233089-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11159
4
plano, dada a opção pelo manejo da exceção de pré-executividade e
no caso, a exceção não veio instruída com prova alguma de que o
imóvel é a residência de algum dos excipientes.
Nesse sentido:
Agravo
de
Instrumento.
Arrendamento Mercantil. Reintegração de
posse convertida em execução de título
extrajudicial. Decisão agravada rejeitou a
exceção de pré-executividade. (...) Alegação
de que a constrição recaiu sobre bem de
família. Inadmissibilidade. Para que o imóvel
seja considerado impenhorável não basta a
simples alegação de se trata de bem de
família.
Afigura-se
imprescindível
a
comprovação de tal condição pela parte
interessada, como já assentado em iterativa
jurisprudência, o que não aconteceu in casu.
Com efeito, a documentação carreada aos
autos indica que o devedor reside em imóvel
diverso daquele objeto de constrição. Decisão
mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2212268-44.2018.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2014; Data de Registro:
18/07/2019)
Soma-se a isso, que consta nos autos comprovação de que, o
Agravante renunciou ao benefício do bem de família, ao acordar,
voluntariamente, com o Agravado, que o imóvel cuja constrição
aqui se discute, seria a garantia do instrumento de confissão de
dívida ora executado, conforme Cláusulas 8a e 9a, acostadas às fls.
29 dos presentes autos digitais, aqui transcritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233089-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11159
5
Cláusula 8a. O DEVEDOR dará
integralmente como garantia fiduciária desta
confissão a cessão de direitos sobre um
contrato de consórcio em nome do DEVEDRO
com a empresa PORTO SEGURO ao qual tem
como objeto contrato um imóvel situado na
Rua Jaboticabal, 385 apto 42, Agua Rasa, São
Paulo SP ao qual o DEVEDOR ainda exerce
a posse indireta, ao qual faz parte integrante
deste instrumento.
Cláusula 9a. O DEVEDOR declara que
este imóvel não é seu único bem, logo
renuncia expressamente a clausula de bem de
família caso esteja oposta na matrícula do
imóvel em garantia.
Ora, não é razoável agora, o Agravante desconsiderar o pactuado e
argumentar que o imóvel é bem de família, beneficiando-se em
detrimento do credor.
Tal atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, porque
equivale à entrega de uma garantia que o devedor sabia, desde o
início, ser inexequível.
Aliás, não se pode esquecer da máxima de que a nenhum é dado
beneficiar-se de sua própria torpeza, isto é, não pode o devedor
ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para,
posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra
respaldo legal, pugnando pela sua exclusão.
Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de instrumento. Cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233089-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11159
6
de sentença. Decisão que não reconheceu a
impenhorabilidade do imóvel dado em
garantia. Inconformismo. Não cabimento.
Imóvel dado em garantia em acordo
entabulado entre as partes. Inoponibilidade
da exceção. Necessária observância do
princípio da boa-fé objetiva dos devedores.
Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2171178-22.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Maurício Campos da Silva Velho; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento:
15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)
"CONTRATO BANCÁRIO Mútuo
com garantia fiduciária Hipótese em que o
autor alega abusividade em razão de o banco
ter se comportado de forma contraditória ao
ofertar acordo e repactuação da dívida

Inocorrência Prova documental Hipótese
em que era ônus do autor-apelante ter
apresentado a adesão à oferta Oferta que
tinha prazo estipulado e condições especiais
Recurso improvido. BEM DE FAMÍLIA
Imóvel Bem dado em garantia fiduciária
Impossibilidade de invocação da proteção
legal
Comportamento contraditório do
consumidor
Precedentes do E. STJ -
Recurso improvido. (...)" (TJSP; Apelação
Cível 1026369-15.2017.8.26.0100; Relator (a):
J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 15a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)
No mais, cabe observar que, conforme averbação na matrícula do
imóvel n. 122.607, a companhia seguradora PORTO SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233089-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11159
7
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA é quem detém a
propriedade resolúvel do imóvel, em razão de alienação fiduciária
para garantia do pagamento do débito vincendo proveniente de cota
contemplada de consórcio, de modo que foram penhorados apenas
os direitos que o executado, ora Agravante, e sua esposa exercem
sobre a propriedade resolúvel do imóvel.
Dessa feita, fica mantida a decisão agravada.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora